Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016347-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PRAZIAS LOBO - CNPJ: 10.930.289/0001-00 (EMBARGADO), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela operadora, mantendo a declaração de validade do cancelamento do contrato de seguro-saúde a pedido da parte consumidora. A embargante alega omissão quanto à análise dos áudios anexados pela parte embargada, sustentando que o cancelamento não foi formalizado de forma válida, e que, mesmo que considerada a tentativa de cancelamento, deveria ter sido observado o aviso prévio contratual de 60 dias, o que justificaria a cobrança dos prêmios de maio e junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da efetiva formalização do pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde e à aplicação da cláusula contratual relativa ao aviso prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado analisa de forma clara e exauriente os elementos probatórios dos autos, especialmente os áudios apresentados, nos quais a preposta da operadora confirma expressamente que não haveria cobrança após abril de 2020, configurando solicitação válida de cancelamento.

O colegiado conclui que a exigência contratual de aviso prévio de 60 dias foi tacitamente renunciada pela operadora ao assegurar a ausência de cobranças posteriores, afastando a exigibilidade dos prêmios relativos aos meses subsequentes.

A tentativa da embargante visa à rediscussão do mérito da demanda, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que se restringem a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ausente qualquer omissão no acórdão embargado, tendo sido examinadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de maneira fundamentada, clara e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de confirmação expressa da operadora de plano de saúde quanto à ausência de cobranças após solicitação de cancelamento autoriza o reconhecimento da rescisão contratual, ainda que não observadas formalidades internas da empresa.

A cláusula contratual que exige aviso prévio para cancelamento pode ser considerada tacitamente renunciada quando a operadora assegura ao consumidor que não haverá cobranças futuras.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1016347-53.2021.8.11.0041

Embargante(s):
BRADESCO SAUDE S/A

Embargado(s):
ANA MARIA PRAZIAS LOBO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
oposto
s
por
BRADESCO SAUDE S/A

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embargante
(I
d.

277974883
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso
porque entende que os áudios juntados pela parte embargada não foram analisados adequadamente quanto ao fato de que o pedido de cancelamento do contrato de seguro-saúde não foi efetivamente formalizado e concluído pela embargada.

Sustenta que as tentativas de cancelamento foram infrutíferas, tendo ocorrido interrupções e falhas nos protocolos de atendimento e que o encaminhamento da notificação de rescisão contratual por inadimplência comprova que o cancelamento não foi devidamente concluído.

Argumenta, ainda, que mesmo considerando a tentativa de cancelamento em abril de 2020, a embargada deveria ter observado o aviso prévio de 60 dias previsto na cláusula contratual, de modo que os prêmios de maio e junho seriam devidos.

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de
aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A
embargante
sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve análise detalhada quanto ao fato de que o pedido de cancelamento do contrato de seguro-saúde não foi efetivamente formalizado e concluído pela parte contrária, bem como quanto ao descumprimento das formalidades contratuais para o cancelamento.

No entanto, do exame do conjunto fático-probatório, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e exauriente as razões pelas quais restou configurada a solicitação válida de cancelamento do contrato de seguro-saúde pela
parte embargada
, com base nos áudios em que a preposta
da em
bargante confirmou expressamente que não haveria cobrança após abril de 2020.

Nesse contexto
, o colegiado
entendeu que a cobrança de valores posteriores a esse período configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a própria operadora assegurou a inexistência de cobranças futuras, não sendo razoável prejudicar o consumidor por eventuais falhas na comunicação interna ou descumprimento de procedimentos internos.

Ademais, consignou-se que a exigência contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada foi tacitamente renunciada pela operadora ao confirmar que não haveria cobranças após abril/2020, não podendo ser subsequentemente exigida.

Saliente-se que o acórdão embargado não apenas analisou os áudios juntados pela
embargada
, como também realizou interpretação sistemática das disposições contratuais e dos princípios aplicáveis às relações de consumo, extraindo conclusões jurídicas devidamente fundamentadas.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tendo
o colegiado
examinado de forma minuciosa e completa todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Registre-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da demanda, mas tão somente a sanar eventuais vícios de integração do provimento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

A
e
mbargante, na verdade, visa à reapreciação da matéria já decidida, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios
, que não comporta a rediscussão da causa, mas apenas o aperfeiçoamento do julgado, situação não verificada no caso em análise.

Com essas considerações, compreendidos os limites da via recursal eleita, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no decisum embargado, tendo a Corte apreciado de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas nos autos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025